Tribunal: TJBA
Processo: 8048335-25.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8048335-25.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ADENILDES ALONE FARIAS MENDES Advogado(s): LILIA CERQUEIRA DE MEIRELLES (OAB:BA78711-A) AGRAVADO: MARIA JOSE DOS SANTOS Advogado(s): LUCAS ROSA CUEVAS (OAB:BA33484-A), ANTONIO VICTOR MARTINEZ FRANCO (OAB:BA48264-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONTO DE 30% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA. ANUÊNCIA EXPRESSA DA EXECUTADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença, que determinou o desbloqueio parcial de valores via SISBAJUD, com liberação de 70% à executada e transferência de 30% à exequente, bem como o desconto mensal de 30% da remuneração líquida da devedora até a quitação do débito, limitada a constrição global ao referido percentual. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível afastar a penhora de 30% da remuneração líquida da executada, ao argumento de comprometimento da subsistência, superendividamento e excesso de execução, apesar de prévia anuência expressa às medidas fixadas. III. Razões de decidir 3. A executada manifestou concordância expressa com o desconto mensal de 30% de sua remuneração líquida, com a liberação parcial dos valores bloqueados e com a expedição de ofício à fonte pagadora, requerendo a homologação dos termos ajustados. 4. A anuência inequívoca da agravante às medidas impugnadas inviabiliza a reforma da decisão, sob pena de violação à boa-fé processual e à estabilidade das decisões judiciais. 5. Não demonstrada alteração fática superveniente apta a justificar a revisão da medida, mantém-se a decisão que, inclusive, reconheceu a hipossuficiência da executada e limitou os descontos totais a 30% da remuneração líquida. 6. Ausente plausibilidade jurídica das alegações recursais, preserva-se o decisum, nos termos do CPC, art. 995, parágrafo único. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A anuência expressa da executada ao desconto de percentual de sua remuneração líquida para satisfação do débito impede a posterior insurgência contra a medida. 2. Inexistente alteração fática relevante, mantém-se a decisão que fixa penhora limitada a 30% dos vencimentos, em observância ao princípio da menor onerosidade." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 798, I, b; 995, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.523.262, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 19.11.2019. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento n° 8048335-25.2025.8.05.0000; Recorrente: Adenildes Alone Farias Mendes; Recorrida: Maria Jose dos Santos; ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo incólume a decisão agravada, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator